Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-32.2019.8.11.0086
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000132-32.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALESSANDRO COSTA RIBEIRO - CPF: 997.582.101-49 (APELANTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – CARGO DE DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA UNEMAT -ADMINISTRATIVA – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 319/2008 – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.o 810, DO STF E N.o 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 12, da Lei Complementar Estadual n.o 319/2008 prevê o pagamento de função gratificada ao servidor da UNEMAT designado para o exercício do cargo de Diretor de Unidade Regionalizada.

Na hipótese, o servidor apelante designado para o exercício da função de diretor de 01.01.2014 a 15.02.2017, deve perceber gratificação prevista em lei equivalente a função, do qual deve ser subtraído o período em que esteve em gozo da licença-prêmio.

Em atenção à Emenda Constitucional n.o 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Alessandro Costa Ribeiro contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da ação de cobrança no 1000132-32.2019.8.11.0086, proposta em desfavor da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Contra essa sentença foram opostos embargos de declaração (ID. 197877774), os quais foram rejeitados (ID. 197877776).

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que embora tenha exercido, de fato, as funções de diretor e supervisor, não percebeu pela correspondente gratificação de função, prevista na Lei Complementar n.o 319/2008.

Argumenta que não existe fundamentação legítima para o não adimplemento de gratificação de função que possui previsão legal e no quadro administrativo, já que não há necessidade de criação de algo já existente e não há especificação de local de lotação das funções na regulamentação a justificar a exclusão arbitrária para que os Diretores de Nova Mutum, MT, sejam excluídos arbitrariamente da relação daqueles que fazem jus à gratificação de DGA-4.

Pontua, nesse contexto, que em relação à adequada aplicação da Lei Complementar n.o 319/2008, em diversos julgamentos as Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça entenderam em sentido contrário à sentença recorrida.

Afiança, outrossim, que embora não exista vinculação da Corte aos precedentes citados, tais julgamentos deem ser considerados no momento da formação do convencimento, pois, “caso contrário, o Direito perde um mínimo de objetividade, bem como passa a externar aos cidadãos que a manifestação de seus membros não tem valor para tal”.

Salienta que o tratamento diferenciado aos servidores que exercem cargo de direção extrapola o limite do tolerável, não sendo admissível a discriminação arbitrária.

Por essas razões, requer “seja o presente recurso recebido, conhecido e ao final provido, para ao final reformar integralmente a r. decisão, com a melhor hermenêutica aplicável ao caso, julgando a presente ação TOTALMENTE PROCEDENTE nos termos da inicial, com fundamento na mais lídima justiça” (ID. 197877778).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar-se, alegando a ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público no caso específico (ID. 204902654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Alessandro Costa Ribeiro contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da ação de cobrança no 1000132-32.2019.8.11.0086, proposta em desfavor da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, julgou improcedentes os pedidos da inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Do exame do processado, notadamente a ficha funcional do servidor (ID. 19877673), verifica-se que a parte apelante tomou posse, na data de 30.03.2007, no cargo de Agente Universitário da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, lotado, inicialmente, no campus universitário de Nova Xavantina, MT, sendo removido, ex officio, pela Portaria n.o 131/2014, para o Campus de Nova Mutum, MT, a partir de 20.01.2014.

Na referida unidade, o servidor foi designado como diretor de unidade regionalizada administrativa do campus, no período compreendido entre 01.01.2014 a 15.02.2017.

Com efeito, a estrutura administrativa da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, é regulada pela Lei Complementar Estadual n.o 319/2008 que prevê a contraprestação a ser paga ao servidor designado para assumir função gratificada, in verbis:

“Art. 12 As funções gratificadas que integram a estrutura da UNEMAT constam dos Anexos I e II desta lei complementar, juntamente com as suas respectivas remunerações.

§ 1o O servidor da UNEMAT designado para assumir função gratificada poderá optar pelo subsídio integral da função, descrito na Coluna I do Anexo I desta lei complementar.

§ 2o Alternativamente, o servidor poderá optar pelo percentual estabelecido na Coluna II do Anexo I desta lei Complementar, acrescido de seu subsídio mensal atual”.

O anexo I, da referida Lei Complementar, descreve os símbolos e os subsídios dos cargos em comissão e os percentuais referentes à gratificação das funções de confiança.

Por sua vez, o anexo II apresenta o quadro com a nomenclatura dos cargos existentes, o símbolo correspondente à gratificação aplicável a cada um, além da quantidade de cargos previstos para a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Vejamos:

ANEXO I

SUBSÍDIOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA

SÍMBOLO

Coluna1

SUBSÍDIO (R$)

EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS

Coluna2

PERCENTUAL

(COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS)

DGA-2

7.500,00

40%

DGA-3

4.500,00

45%

DGA-4

4.000,00

45%

DGA-5

2.800,00

50%

DGA-6

2.200,00

50%

DGA-7

1.600,00

55%

DGA-8

1.400,00

55%

DGA-9

900,00

60%

DGA-10

500,00

70%

ANEXO II

NOMENCLATURAS E QUANTITATIVO DOS CARGOS DA UNEMAT

NOMENCLATURA

SÍMBOLO

QUANTIDADE DE CARGOS

Reitor

DGA-2

01

Vice-Reitor

DGA-3

01

Pró-Reitor

DGA-3

06

Assessor Especial II

DGA-4

04

Diretor de Unidade Regionalizada

DGA-4

19

Chefe de Gabinete

DGA-4

01

Assessor de Pró-Reitoria

DGA-5

07

Diretor Administrativo

DGA-5

10

Assessor de Administração Regionalizada

DGA-6

04

Supervisor

DGA-7

80

Assistente Técnico I

DGA-8

03

Assistente Técnico II

DGA-9

01

Para mais, a Resolução n.o 025/2013 do Conselho Universitário – CONSUNI, ao criar o Campus Universitário de Nova Mutum, MT, estabeleceu a seguinte estrutura organizacional:

“Art. 3o. O Campus Universitário de Nova Mutum terá a seguinte estrutura organizacional:

I – Órgãos de Administração Didática-Científica;

a) Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas e Agrárias;

1 – Curso de Administração;

2 – Curso de Agronomia;

3 – Curso de Ciências Contábeis;

II – Órgãos da Administração Regional:

a) Colegiado Regional;

b) Diretoria de Unidade Regionalizada – Político/Pedagógico e Financeiro;

1 – Assessoria de Gestão de Pesquisa e Pós-graduação;

2 – Assessoria de Gestão Pedagógica;

3 – Assessoria de Gestão de Cultura, Eventos e Comunicação;

4 – Assessoria de Gestão de Extensão;

5 – Assessoria de Administração Regionalizada;

6 – Supervisão Financeira;

7 – Supervisão de Apoio Acadêmico;

c) Diretoria de Unidade Regionalizada – Administrativa.

1 – Supervisão de Recursos Humanos;

2 – Supervisão de Apoio Administrativo;

3 – Supervisão de Processamento de Dados”.

Como se vê, tanto a função de Diretoria de Unidade Regionalizada possui previsão na Lei Complementar Estadual n.o 319/2008, com a designação, do símbolo DGA-4 a título de gratificação.

Igualmente, observa-se que a Resolução que criou o Campus Universitário de Nova Mutum, MT, incluiu referida função na estrutura organizacional da instituição. Logo, não há necessidade de criação de cargo/função, porquanto já definido em lei.

Quanto ao direito ao recebimento da função gratificada, a despeito do argumento apresentado pela parte apelada quanto à ausência de quantitativo insuficiente de cargos, a Lei Complementar Estatual n.o 319/2008 assegura ao servidor, no período em que trabalhou como Diretor de Unidade Regionalizada Administrativa a percepção do DGA-04.

Portanto, da simples leitura dos supramencionados dispositivos, tem-se que o pedido da autora tem amparo legal.

Desse modo, conclui-se como devido o pagamento da DGA-04, referente ao período compreendido entre 01.01.2014 a 15.02.2017, no qual o servidor exerceu a função de Diretor, do qual deve ser subtraído o período em que esteve em gozo da licença-prêmio (de 05.05.2015 a 03.06.2015 – Portaria n. 718/2015

e de 15.09.2015 a 15.12.2015 Portaria BP/00219/2015 – ID. 197877650).

À propósito, em situações similares à presente, inclusive relacionada ao mesmo campus universitário, assim já decidiu as Turmas Recursais do Juizado Especial de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DGA - PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DGA-4 - LEI COMPLEMENTAR 319/2008 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (TJ-MT - RI: 10099257020218110006, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA. SERVIDOR PÚBLICO. UNEMAT. CARGO DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA ADMINISTRATIVO (DURA (DIAMANTINO). DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04. PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008. NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (N.U RI no 1004621-27.2020.8.11.0006, Relator: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgamento: 21.09.2021).

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA – SERVIDOR PÚBLICO – UNEMAT - CARGO DE DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA (DIAMANTINO) – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04 – PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008 – NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”. (N.U 1004622-12.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2021, publicado no DJE 09/07/2021).

Nesse contexto, perfaz curial ressaltar que o deferimento do pedido inicial não configura afronta à Súmula Vinculante n.o 37, do STF, uma vez que o Judiciário não está exercendo função legislativa, na medida em que, como já mencionado, existe Lei Complementar Estadual que regulamenta o pagamento da gratificação, bem como a Resolução que criou o campus universitário em questão elenca, na sua estrutura organizacional, os cargos citados.

No que tange à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.o 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia ( CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade ( CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.o 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)– nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.o 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença para condenar a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO ao devido pagamento do DGA-04, referente ao período compreendido entre 01.01.2014 a 15.02.2017, no qual o servidor exerceu a função de Diretor na unidade de Nova Mutum/MT, do qual deve ser subtraído o período em que este esteva em gozo da licença-prêmio (de 05.05.2015 a 03.06.2015 – Portaria n. 718/2015 e de 15.09.2015 a 15.12.2015 Portaria BP/00219/2015 – ID. 197877650), a serem corrigidos em observância ao Tema n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024